Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730245-44.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME PEREIRA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. GUILHERME PEREIRA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 203547708, autos originários) proferida no mandado de segurança por ele impetrado contra o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS que indeferiu o pedido liminar por ele formulado, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Guilherme Pereira Silva, no dia 08/07/2024, contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e ao Presidente do Instituto AOCP. O impetrante afirma que foi reprovado na (quinta) etapa da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual é regulado pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023. Argumenta que “Irresignado com o resultado, o IMPETRANTE se deslocou, no dia e horários marcados, à Comissão Especial de Investigação Social com o fim de buscar mais informações, momento em que foi avisado de que o motivo da reprovação teria sido o ato de não informar, no momento oportuno, acerca da existência de boletins de ocorrência existentes em seu desfavor. Diante de tal informação, o IMPETRANTE interpôs Recurso Administrativo (doc. 11), argumentando, em apertada síntese, que os Boletins de Ocorrência estariam arquivados e que não os desabonaria, sendo que o Candidato sequer se lembrava da existência deles no momento de sua inscrição! Não obstante as razões recursais apresentadas pelo Impetrante, para sua surpresa, na última quarta-feira (26.06.2024), foi proferida decisão (doc. 11.1) negando provimento a tal irresignação, sob o argumento de que o Autor teria omitido a existência dos seguintes documentos: Ocorrência no 433/2016 - 14a DP, Autoria conhecida, Lesão Corporal e da Ocorrência no 650/2018, 20a DP (docs. 14 e 15).” (sic) (id. n.o 203334227, p. 3-4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da Administração Pública, “para suspender o ato administrativo impugnado, concedendo-se ao IMPETRANTE a possibilidade de continuar nas demais fases do certame para todo e qualquer fim, incluindo o curso de formação;” (sic) (id. n.o 203334227, p. 16). No mérito, pede que o Juízo declare a nulidade do ato coator. Os autos vieram conclusos no dia 08/07, às 15h56min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito, em função da aparente falta de plausibilidade jurídica da pretensão do impetrante. II.1 – Do exame do pedido de Tutela Provisória à luz do Edital do concurso Guilherme Pereira Silva aduz que “Os Boletins de Ocorrência promovidos por terceiros contra o Impetrante, SÃO OCORRÊNCIAS ANTIGAS E COM STATUS DE ARQUIVADA HÁ ANOS, razão pela qual, no período de inscrição do certame, o IMPETRANTE apresentou todas as certidões exigidas pelo certame com o status de “nada consta” (docs. 12 e 13), sem informar acerca de tais ‘B.O.s’ simplesmente por NÃO se lembrar da existência deles.” (sic) (id. n.o 203334227, p. 6); e que “Excluir o IMPETRANTE do certame por um “esquecimento” é ferir de morte os princípios da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, mormente quando ERA IMPOSSÍVEL SABER SOBRE TAIS OCORRÊNCIAS PELOS MEIOS OFICIAIS (CERTIDÕES NEGATIVAS).” (sic) (id. n.o 203334227, p. 7). Acrescenta que a sua pretensão possui amparo na jurisprudência dos Tribunais. Contudo, o Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, preconiza que: [...] Compulsando os documentos anexados aos autos, infere-se que, ao que tudo indica, as circunstâncias fáticas se amoldam, ao menos, nos itens 16.18, letra “f”, e 16.19, letras “a”, “g”, “j” e “cc”, do Edital, tendo em vista que Guilherme Pereira Silva, aparentemente, (i) omitiu informações à Comissão do certame, quando do preenchimento do FIC; (ii) foi autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, desabonadora à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; e (iii) possui histórico de conduta violenta e/ou agressiva, à vista das condições fáticas pertinentes às ocorrências policiais verificáveis nos documentos de ids. n.o 203336018 e n.o 203336019. Logo, não é possível verificar uma ilegalidade flagrante nos expedientes adotados pelo Estado. Cumpre registrar que o item 16.17 do Edital não encerra um dever, para a Administração Pública, de instar o candidato interessado a complementar ou a esclarecer o teor da documentação encaminhada para o Poder Público. Na realidade, o Distrito Federal consignou a expressão “poderá”, dando a entender que a decisão pela complementação das informações enviadas pelo(a) candidato(a) é uma medida discricionária da Administração. Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013; 1a T., EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013). O Código de Processo Civil, a seu turno, preconiza que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Logo, conclui-se que o pedido antecipatório sob exame carece de plausibilidade jurídica. II.2 - Do exame do pedido de Tutela Provisória à luz da Jurisprudência da Corte de Justiça Distrital Outro ponto importante que precisa ser destacado é o de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) já emitiu diversos precedentes no sentido da constitucionalidade e da legalidade dos atos de eliminação de candidatos em concursos públicos que omitiram informações relevantes à análise do seu perfil, especialmente se essa medida é prevista no Edital do certame, como se verifica no caso sob julgamento (1a Turma Cível, Processo n.o 0700366-69.2023.8.07.0018, Acórdão n.o 1783105, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08/11/2023; 1a Câmara Cível, Processo n.o 0717222-65.2023.8.07.0000, Acórdão n.o 1766475, rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 02/10/2023). De acordo com a linha de intelecção do TJDFT, no concurso público, a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como os que atuam na área da segurança pública, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer integridade e completa lisura. Sendo assim, reitera-se que não restou presente o requisito da probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da medida liminar. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com a apresentação de informações pelas autoridades coatoras, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. [...].” 2. O agravante-impetrante alega que as situações vivenciadas não se adequam aos itens do edital indicados na r. decisão agravada, que o edital deve ser interpretado de forma sistêmica e com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, presunção de inocência e amplo acesso ao cargo público. 3. Aduz que os Boletins de Ocorrência foram registrados por terceiros e são referentes a fatos antigos, dos quais não se lembrava; que apresentou certidões de “nada consta”. 4. Argumenta que a Administração Pública deveria solicitar documentos novos e esclarecimentos, conforme disposto no item 16.17 do edital e não o eliminar do certame. 5. Apresenta esclarecimentos sobre os Boletins de Ocorrência registrados. 6. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar à autoridade coatora sua reinclusão no certame. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Na lide, nesta análise inicial, não se verifica a presença de probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. 9. O agravante-impetrante inscrito no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023 – DGP/PMDF, foi excluído do certame por ser contraindicado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. 10. Inicialmente, o agravante-impetrante afirma que sua exclusão do certame está fundamentada apenas na existência dos Boletins de Ocorrência Policial n. 433/2016 – 14a DP, e n. 650/2018, 20a DP, entretanto, o agravante não juntou na impetração a fundamentação integral da decisão administrativa que rejeitou o recurso administrativo por ele interposto (id. 203336012, pág. 9). Além disso, verifica-se pela fundamentação do recurso administrativo que interpôs perante a Banca Examinadora, a existência de um Inquérito Policial Militar instaurado perante a Polícia Militar de Minas Gerais que não é mencionado na impetração (id. 203336012, pág. 6). 11. No que tange às Ocorrências Policiais lavradas perante a Polícia Civil do Distrito Federal, de n. 433/2016 -14o DP e 650/2018 - 20a DP, verifica-se que ambas envolvem a prática de atos violentos resultando em lesão corporal das vítimas; em uma situação crime praticado contra mulheres, e na outra, há notícia de que um grupo de quatro adolescentes, entre eles o agravante-impetrante, agrediram a vítima até que esta ficasse desacordada, quando foi encaminhada ao Hospital para socorro (id. 203336019). 12. O edital que regulamenta o certame, em especial nos tópicos destinados à sindicância de vida pregressa e investigação social, é expresso ao estabelecer as hipóteses de exclusão do certame, entre elas (id. 203335996, pags. 10/11): “16.18 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: [...] f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do FIC e das declarações citadas neste edital. [...] 16.19 Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: a) ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; b) ter-se envolvido com a prática de contravenção penal; [...] g) ter sido autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; [...] j) possuir histórico de conduta violenta e/ou agressiva;” 13. Assim, a exclusão do agravante-impetrante está fundamentada em diversas hipóteses previstas no edital, tais como a omissão de fatos relevantes no preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação de fatos, a existência de registros policiais na condição de autor de conduta ilícita, a existência de procedimento criminal instaurado para apurar infração de menor potencial ofensivo, e ainda, o histórico de conduta violenta ou agressiva. 14. O transcurso de tempo dos fatos não afeta essa análise, inclusive porque conforme consta na fundamentação do recurso administrativo interposto pelo agravante perante a Banca examinadora, existe um novo Inquérito Policial Militar instaurado recentemente para averiguação de fatos a ele imputados. 15. Em conclusão, nesta análise inicial, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. 16. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 17. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta no prazo legal, juntando a documentação que entenderem pertinente. 18. Comunique-se ao Juízo a quo. 19. Publique-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora